Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0718571-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AGOSTINHO STORQUIO RÉU: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA D E C I S Ã O Citado, o requerido Condomínio Villages Alvorada ofertou contestação no Id. 13154683. Preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça deferida requerendo seja revogado tal benefício, por não se tratar o autor de pessoa hipossuficiente economicamente, determinando-se o recolhimento das custas inicias dos autos, sob pena de extinção. Intimado a se manifestar em réplica, o autor quedou-se silente (Id. 14129247). Em que pese ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça, verifico que o mesmo não se afigura devido, diante os fundamentos e documentos apontados pelo requerente em sua contestação. Da documentação acostada aos autos extrai-se que o autor possui imóveis e veículo próprios, não financiados, bem como não juntou aos autos declaração de imposto de renda para embasar o pedido de gratuidade de justiça. Ademais, o extrato de poupança de Id. 11119552, fl. 03, demonstra quantia expressiva em sua conta, que, mesmo após a constrição sofrida, possui saldo positivo e totalmente contrário a hipossuficiência alegada na exordial. Ressalte-se que os argumentos lançados pelo requerido em sua contestação são aptos a modificar o entendimento deste Relator e não foram rebatidos pelo requerente, como acima já mencionado. Pois bem. Diante os documentos colacionados aos autos, verifico que a condição do autor não condiz com o perfil delineado à pessoa apta a ser agraciada com a gratuidade judiciária e se afigura aqui notoriamente indevida, pois, na atual situação econômica de nosso país, a renda demonstrada não se mostra, nem de longe, condizente com uma situação de pobreza. A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, o que não é, contudo, o caso dos autos. Assim, demonstrada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, a decisão concessiva deve ser revogada por desconstituição da presunção de pobreza. Assim, impõe-se a revogação da gratuidade de justiça concedida a AGOSTINHO STORQUIO. Ao autor para que efetue depósito prévio, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 968, inc. III do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2020 15:56:54. Desembargador Gilberto Pereira Relator